Tribunal: STF
Processo: ARE 1539495
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE ARACAJU. INCORPORAÇÃO DE “GTI” - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL EM 100%. TESE AUTORAL DE QUE A VERBA GTI É CONCEDIDA NO PERCENTUAL DE 100% PARA OUTROS SERVIDORES PARADIGMAS.JUÍZO DE ORIGEM QUE OBSERVOU O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Recurso conhecido, pois adequado e tempestivo, sendo a parte recorrente/reclamada dispensada do recolhimento do preparo recursal, na forma do art. 1.007, §1º, do CPC, por ser a Fazenda Pública. 



    2. Inicialmente, destaca-se que a regra é de que o recurso inominado possua apenas o efeito devolutivo. Entretanto, excepcionalmente, mediante demonstração de possibilidade de dano irreparável, poderá o magistrado deferir tal efeito ao recurso. O art. 43 da Lei nº 9.099/95 dispõe que: “O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz darlhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte”. Já o art. 995, parágrafo único, CPC, dispõe que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Ocorre que, no caso em tela, não se mostra evidente o preenchimento dos requisitos citados, tais como a demonstração do dano irreparável para a parte, a ensejar a concessão do efeito vindicado. Nego, portanto, a concessão do efeito suspensivo postulado pelo ente público. 



    3. Pretende o ente público recorrente/reclamado a reforma total da decisão de piso, que o condenou a “efetuar a implementação do pagamento da Gratificação por Tempo Integral ao autor no percentual de 100% do vencimento, com respectivos reflexos no adicional de terço de férias e na gratificação natalina, nos termos desta sentença, bem como ao pagamento do valor retroativo do período de janeiro de 2018 até a efetiva implantação no percentual ora determinado.”



    4. Narra o requerente que é servidor público estatutário, que exerce as funções de Agente de Trânsito Municipal na Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju/SE, lotado na Diretoria de Trânsito. Alega que incorporou a Gratificação de Tempo Integral (GTI), contudo, não vem recebendo 100% do respectivo vencimento, pois, só recebe 60%, diferentemente de outros colegas, que exercem também as mesmas funções e atribuições de Agente de Trânsito Municipal, lotados na mesma Diretoria, que recebem 100% dos vencimentos. 



    5. Analisando a sentença guerreada, vejo que o Magistrado Sentenciante frisou (...)Dos dispositivos acima transcritos, divisa-se que a gratificação ora questionada fora estabelecida de forma abrangente, especificando apenas que é devida pelo efetivo exercício de atividades em condições especiais de acordo com a necessidade do serviço e interesse público, mediante autorização do Prefeito. (...) Conforme disposto no referido artigo, a gratificação corresponderia a até 100% do respectivo vencimento. Sucede, porém, que a legislação não trouxe elementos definidores para qual a porcentagem a ser efetivamente utilizada em cada caso concreto. Divisa-se, pois, que o legislador municipal não apresentou as condições básicas ou critérios objetivos para a concessão da aludida gratificação ou para a fixação do seu percentual, que varia até 100% (cem por cento) da remuneração do respectivo cargo, de forma a autorizar, ampla e irrestritamente, a sua regulamentação pelo Chefe do Poder Executivo Municipal Ora, não havendo elementos distintivos na legislação reguladora, não há como aplicar percentuais diversos para trabalhadores sob pena de desrespeito ao princípio da impessoalidade e da isonomia, já que poderia haver enquadramentos diversos de pessoas em situações idênticas.” 



    6. A Lei Complementar Municipal n. 153/2016, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aracaju, dispõe sobre a gratificação por tempo integral em seu artigo 67 e seguintes, vejamos: “Art. 67. Aos servidores ocupantes de cargo efetivo que prestaram serviço na Administração Direito, Autarquias e Fundações Públicas do Poder Executivo, pelo efetivo exercício de atividades em condições especiais de trabalho, de acordo com a necessidade do serviço e com o interesse público, pode ser concedida, mediante autorização expressa do Prefeito do Município, por solicitação escrita e justificada do titular do órgão ou entidade de origem, a Gratificação por Regime de Tempo Integral, correspondente a até 100% (cem por cento) do respectivo vencimento. §1º. Fica vedado o percebimento da gratificação de que trata o “caput” deste artigo quando o servidor for nomeado para cargo de provimento em comissão §2º. A concessão da Gratificação por Regime de Tempo Integral impede o percebimento concomitante pelo servidor da Gratificação por Serviço Extraordinário. §3º. O servidor que perceber a gratificação de que trata este artigo, de forma ininterrupta, por um período igual ou superior a 05(cinco) anos, adquire, automaticamente, o direito de incorporá-la à respectiva remuneração.” 



    7. Da leitura dos dispositivos legais, percebe-se que a gratificação por tempo integral é concedida ao servidor deve atender alguns requisitos, dentre os quais, que o servidor ocupante de cargo efetivo exerça atividades em condições especiais de trabalho (critério objetivo), que seja de acordo com a necessidade do serviço e interesse público (critério subjetivo: discricionariedade) e, por fim, com autorização expressa do Prefeito do Município, após solicitação escrita e justificada (motivação do ato administrativo). 



    8. Assim, pelo que foi apurado, percebe-se que o servidor municipal recorridojá teve concedida a gratificação aqui questionada pela Administração Pública Municipal, questionando-se apenas o percentual recebido, de modo que não subsiste a argumentação defensiva,vez que entendo preenchido os requisitos necessários. 



    9. Ademais, em respeito ao princípio da isonomia que deve reger os servidores e administrados, quando comparada a remuneração do autor com os paradigmas apresentados, observo que aquele recebe valor menor a título da gratificação questionada em relação a esses. 



    10. Nesse contexto, acertada a sentença que julgou procedente a demanda, vez que diante do arcabouço probatório apresentado pelo autor recorrido, a procedência do pedido autoral é medida que se impõe.



    11. Recurso CONHECIDO para LHE NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença fustigada pelos próprios fundamentos, acrescida da fundamentação exposada neste voto. 



    12. Sem custas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.



    O recurso, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega violação ao art. 37, XIII, da CF, bem como à Súmula 37 do STF. 



    Em 12.03.2025, o então Presidente desta Corte, e. Min. Luís Roberto Barroso, determinou a baixa dos autos à origem, sob o fundamento de que contra a inadmissão do recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral a parte agravante interpôs apenas o agravo interno na origem, conforme expresso no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil (eDOC 19).



    O feito retornou da origem sob a seguinte alegação (eDOC 554):



    Em análise dos autos, denota-se que em 31/10/2024 a parte Recorrente interpôs Agravo Interno da decisão proferida em 29/09/2024, em desconformidade com a Portaria Normativa nº 44/2022 do TJ/SE, razão pela qual determino o desentranhamento da supracitada petição. Ato contínuo, considerando que posteriormente houve nova análise de admissibilidade do Recurso Extraordinário em 27/11/2024, e após, em 19/12/2024 a parte Recorrente interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, à Escrivania, para que promova a remessa dos autos ao STF, nos termos da decisão datada de 26/02/2025, atentando-se para o ofício de devolução, que não identificou o ARE existente nos autos.



    Nesse contexto, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo a nova análise do recurso. 



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.10.2024. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO. LEI MUNICIPAL 8.953/2012. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal 8.953/20212 e a respeito do preenchimento de pressupostos previstos em referida lei para a incorporação da gratificação em referência, bem como da natureza jurídica da verba, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e de legislação local, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista a sucumbência recíproca, diante do parcial provimento do recurso interposto pelo Recorrente na instância de origem.



    (ARE 1.451.098-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 08.01.2025).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente